Tribunal: TJSP
Processo: 2004221-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, erros materiais e obscuridades – Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada – Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, bem como aos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados – Observância dos limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2004221-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Guarulhos, em que é embargante ETEMP ENGENHARIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2004221-31.2019.8.26.0000/50000 - Guarulhos
2
VOTO No 17.955
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004221-31.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ETEMP ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, erros materiais e obscuridades Inviabilidade de
reapreciação da matéria julgada
Desnecessidade de
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes,
bem como aos dispositivos constitucionais e/ou legais
invocados Observância dos limites do artigo 1022 do
NCPC, mesmo para fins de prequestionamento Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos
por ETEMP ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., objetivando
sanar omissão, erros materiais e obscuridades que entende existente no
acórdão de fls. 106/114 que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo
de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO para manter determinar a indisponibilidade de bens da ora
agravante e demais réus da ação civil pública interposta.
Alega a embargante que o V. acórdão, por
equívoco, foi omisso e obscuro, além de ter apresentado erros materiais,
sendo que, ainda, teria deixado de analisar diversas alegações postas em
sua contraminuta, conforme pormenorizado às fls. 01/20 do incidente
apenso. Aponta, em brevíssima síntese, que não existe manifestação
prévia ou contestação de nenhuma das partes. Relata que o MP não expôs,
aduziu ou apontou um único ato, comissivo ou omissivo, da ora
embargante, sendo que não há nenhum indício nos autos de atos ímprobos
de sua parte. Sustenta que processo TC no 026118/026/08, usado como
fundamento da Ação Civil, teve sua nulidade reconhecida pelo TJ/SP. Por
fim, afirma que as alegações do embargado induziram este Tribunal a erro
e pretende sejam os Embargos colhidos com efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2004221-31.2019.8.26.0000/50000 - Guarulhos
3
Após ser intimada, às fls. 25/26, a Douta
Procuradoria de Justiça ofertou resposta aos Embargos de Declaração.
É o relatório.
2. O que na realidade pretende a Embargante é
a reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada.
Como é cediço, admitem-se embargos de
declaração apenas nas hipóteses elencadas no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não se verificando, no acórdão guerreado, omissão,
contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos declaratórios.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles
é o bastante para sua conclusão. Desnecessária a citação, na decisão
embargada, dos dispositivos legais e/ou constitucionais invocados.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ
AgRg no REsp 1322774/SE

Rel. Min. Mauro Campbell Marques
j.
26/06/2012.)
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento deve ser observado os lindes traçados no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
E, no caso, inexistem vícios a serem sanados,
não cabendo à embargante, evidentemente, profligar através do meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2004221-31.2019.8.26.0000/50000 - Guarulhos
4
utilizado o que considera injustiça decorrente do decisum.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura ou contraditória,
afirmação que se depreende dos incisos do
próprio art. 535 do CPC. Só é admissível essa
espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente, um desses vícios do ato
decisório, e não para que se adeque a decisão
ao entendimento do embargante, nem para o
acolhimento de pretensões que refletem mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão
de matéria já resolvida.” (STJ EDcl no REsp
1224926/PR
Rel. Min. Mauro Campbell
Marques j. 21/06/2011.)
Cabe mencionar, também, precedente desta
Corte:
“Embargos de Declaração. Alegação de omissão
no v. acórdão. Inexistência, Embargos rejeitados.
'A pretensão de prequestionamento não impõe
ao órgão julgador responder às questões que
interessam
à
parte,
ou
praticar
exercício
exegético em torno deste ou daquele preceito de
lei, visando novos recursos, sob pena de o
Tribunal ter que proferir um acórdão para dirimir
a questão posta a reexame e outro para
satisfazer a parte, segundo o enfoque que
entende deva ser dado ao mesmo reexame.'”
(TJSP, 3a Câmara de Direito Público Julho/2001,
Embargos
de
Declaração
no
0081986-45.2001.8.26.0000,
antigo
no
235.927-5/0-01,
Rel.
Des.
Rui
Stoco,
j.
30/10/2001.)
Tais
conclusões
não
comportam
qualquer
esclarecimento nem tampouco refletem afronta aos preceitos invocados.
Na verdade, foram devidamente analisados
todos os aspectos relevantes da lide, à luz do regramento pertinente, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2004221-31.2019.8.26.0000/50000 - Guarulhos
5
incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelos julgadores (v. RTJ 164/793).
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a
tisnar a decisão embargada, nada mais havendo a lhe acrescentar ou
esclarecer.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração opostos.
PONTE NETO
Relator